Tribunal: TJDFT
Processo: 0746153-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO ANTÔNIO DA SILVA e RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido em desfavor de RITA DE SOUSA FERNANDES e RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA. Após decurso de prazo para pagamento, os credores requereram a penhora de imóvel rural de propriedade de RITA. O juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que haveria notícias da venda prévia do terreno. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que o imóvel encontra-se registrado no fólio imobiliário em nome da devedora e a existência de eventual contrato particular de promessa de compra e venda e não levado a registro não constitui empecilho à constrição do bem. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência, que se determine a averbação premonitória da execução na matrícula do imóvel e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a penhora. Preparo regular sob ID 77561726. Instado a se manifestar quanto a eventual inovação recursal, posto que o pedido cautelar não foi submetido ao juízo de origem, sustentou que diante do indeferimento do pedido principal de penhora, não haveria óbice ao conhecimento de pedido acessório de natureza cautelar (ID 78626088). Preparo regular sob ID Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O exequente apresentou petição no ID 249522424, manifestando sua inconformidade com a conduta do Juízo, que estaria levantando questões não pertinentes e criando obstáculos indevidos para decidir sobre o pedido de penhora de imóveis. Alega que “a Executada foi intimada para comprovar uma suposta situação de incapacidade baseada numa fofoca ouvida por um porteiro.” Critica a repetida intimação da parte executada, que permanece inerte, e aponta tratamento desigual no processo. Alega que tais atitudes prejudicam seu direito ao duplo grau de jurisdição. Afirma ainda que o Juízo, com base em mera suposição de que os imóveis indicados à penhora teriam sido vendidos a terceiros, intimou o exequente para se manifestar. Sucinto relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar que não procede a alegação do exequente de que a situação de incapacidade da parte se baseia em “fofocas”. A necessidade de intimação da executada encontra amparo no poder geral de cautela do magistrado, fundamentando-se em elementos constantes nos autos, especialmente na certidão lavrada pelo Oficial de Justiça (ID 205554960), agente dotado de fé pública, que, durante a diligência registrada sob o mesmo ID, obteve a informação de que a executada é idosa, portadora de Alzheimer e necessita de cuidados especiais. Diante de indícios presentes nos autos quanto à possível incapacidade superveniente da parte, impõe-se a adoção de cautela adicional. Por essa razão, torna-se imprescindível a intimação pessoal da executada e a regularização de sua representação processual, a fim de assegurar o exercício do direito de defesa e o respeito ao devido processo legal, garantindo a proteção de seus interesses no curso da demanda, sob pena de nulidade dos atos processuais eventualmente praticados. Superada essa análise, diante da manifestação apresentada pelo exequente (ID 249522482), bem como das informações constantes dos IDs 249128128 e 249128131, INDEFIRO o pedido de penhora formulado no ID 229969888. Isso porque, diferentemente do que alega o exequente, a informação de que os imóveis indicados à penhora teriam sido alienados a terceiros não decorre de mera suposição, mas sim de dados constantes nos autos do processo no 0742171-82.2025.8.07.0001, corroborados pelo documento juntado a estes autos (ID 249128131). Diante do exposto e em conformidade com o parecer do Ministério Público e com fundamento nos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO a intimação pessoal da executada, ou de seu curador, se for o caso, por mandado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove eventual incapacidade, e, caso existente, promova a regularização da sua representação processual. No mesmo prazo, deverá informar se há processo de curatela em andamento, indicando o juízo competente e o respectivo número do processo, se existente. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para análise das providências cabíveis.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em sede de tutela provisória, os agravantes requereram a concessão de medida cautelar, para que se determine a averbação premonitória da existência da execução na matrícula do imóvel objeto do requerimento de penhora. Ocorre que tal medida conservativa não foi submetida ao crivo do juízo de origem. Dois, se não houve indeferimento do pedido, não cabe a segunda instância conhecer da questão. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A apresentação de nova pretensão em sede recursal encerra necessariamente em seu não conhecimento, seja porque haveria verdadeira inovação e em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, seja porque, sem sucumbência ou prejuízo, inexiste interesse recursal. A decisão agravada versa tão somente quanto ao pedido de penhora do imóvel rural. Mas neste recurso, os agravantes inovaram e requereram também a averbação premonitória da execução na matrícula do bem, questão trazida per saltum para apreciação desta Corte. Houve manifesta inovação recursal. Portanto, a questão envolvendo a averbação premonitória foge ao leque cognitivo da Segunda Instância. Não bastasse, os agravantes carecem igualmente de interesse processual quanto ao pedido cautelar, posto que a providência requerida pode e deve ser promovida pela própria parte e seu advogado, dirigindo-se ao cartório imobiliário para averbação da existência desta ação à margem da matrícula do imóvel (art. 167, I, itens 20 e 21, da Lei 6015/73). Tal medida independe de intervenção judicial, além de haver necessidade de pagamento de emolumentos pelo interessado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator